Tribunal: STF
Processo: RE 1353503
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2, Doc. 20):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CACON. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO. 



    1. Preliminarmente afastada. Possibilidade de julgamento monocrático do recurso com base no entendimento pacífico do órgão fracionário acerca da matéria posta, tendo em vista o conteúdo da Súmula 568 do STJ e do art. 206, XXXVI, do Regimento Interno desta Corte.



    2. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793.



    3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    4. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico.



    5. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente.



    6. Somente nos casos em que a ação demande de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é que, necessariamente, será proposta em face da União, segundo definição do STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 500.



    7. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    No RE (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta que “o acórdão recorrido contrariou a interpretação atual dada pelo E. STF ao disposto nos Artigos 196 a 200 da Constituição Federal”(fl. 7, Doc. 29).



     Requer, preliminarmente, o envio dos autos ao órgão julgador a fim de realizar juízo de adequação face ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793 da Repercussão Geral. 



    Quanto ao mérito, sustenta que, tratando-se de medicamento (Enzalutamida 40mg) cujo fornecimento é do Ministério da Saúde, o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento deve ser suportado pela União, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento do referido paradigma.



    Ressalta que a parte autora está plenamente amparada pela antecipação de tutela, tendo sido fornecido o tratamento pleiteado. 



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 23, Doc. 29)



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 25):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA Nº 793. 



    1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área.



    2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente.



    3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos.



    4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    5. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Ausente juízo de adequação, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos a Esta SUPREMA CORTE (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a disponibilizar o medicamento requerido (fls. 7-12, Doc. 20):



    “Quanto ao mérito propriamente dito, ratifico a decisão monocrática hostilizada, pelas razões que ora reproduzo, notadamente porque as razões suscitadas no presente recurso não modificam os argumentos que fundamentam aquela decisão: 



    “(...) 



    Pois bem. Consoante se infere da leitura do artigo 196 da Constituição Federal, é imposto ao Estado o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos. 



    O Sistema Único de Saúde – SUS - com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna, constitui a forma de racionalização deste serviço público para permitir o atendimento da demanda social, e não afasta a responsabilidade solidária das esferas da administração pública no cumprimento dos direitos assegurados neste âmbito. 



    A Lei nº 8.080/90, que disciplina as atividades do SUS, em seu artigo 2º, repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, a fim de que preste serviços de saúde à população. 



    No que tange ao Estado, a Lei 9.908/93 determina o fornecimento, de forma gratuita, de medicamentos excepcionais para pessoas que não possam arcar com as despesas decorrentes de tratamento, considerando aqueles como sendo os indispensáveis à vida do paciente, determinando que tais despesas devam correr por conta dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, instituído pela Lei 9.828/93. 



    Ainda, deve ser asseverado que as leis pertinentes à matéria asseguram ao indivíduo o acesso aos mecanismos de prevenção, proteção e defesa da saúde. 



    Ora, deve o recorrente lembrar que a sociedade é quem contribui e tudo paga ao ente público, que cada vez mais exige tributos, destinados a todas esferas de poder estatal, sem que seja especificada a finalidade para a qual foi destinado. 



    Nesse sentido, o direito à saúde é direito subjetivo inalienável, constitucionalmente consagrado, cujo primado supera restrições legais. 



    Com relação aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS, a jurisprudência deste 2º Grupo é pacífica ao reconhecer a solidariedade dos entes públicos, confirmando a responsabilidade do Estado: 



    (...) 



    Assim, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, não obstante os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União. 



    Este é o entendimento do STF sufragado em repercussão geral, no RE nº 855178/PE - Tema nº 793 – que trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Neste sentido, o ente público demandado (Estado) é legítimo para figurar no polo passivo da ação, na medida em que a responsabilidade para prestar assistência à saúde é solidária, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF, sendo, ainda, desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda, inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a causa. 



    Relativamente à pretensão de inclusão da União na demanda, ressalto que esta colenda Câmara, em julgado de 31.01.2018, da relatoria do ilustre Des. Eduardo Uhlein, distribuído sob o nº 70075243501, bem deslindou a questão ora trazida, razão pela qual me reporto aos fundamentos lançados: 



    […]



    Outrossim, não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da isonomia, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, os direitos previstos na Constituição. 



    Ademais, não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que sua ausência ou demora na instituição do tratamento, pode permitir o agravo da doença e risco de morte. 



    Portanto, tendo o autor demonstrado a real necessidade de utilização do medicamento requerido para tratamento da doença que lhe acomete, conforme laudo de fls. 28-32, onde o médico que assiste o demandante atestou a necessidade de uso do fármaco em caráter de urgência, sob o risco de progressão da doença, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 



    Por fim, importante destacar que, não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao RE nº 566.471/RN - Tema nº 06 –, da relatoria do Ministro Marco Aurélio - dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo -, não há, contudo, conclusão do julgamento, inexistindo, portanto, neste momento, elemento capaz de afastar o entendimento sedimentado nesta Corte acerca do dever constitucional do ente público de fornecer o medicamento em questão. 



    Assim, levando-se em conta as garantias constitucionais invocadas, procede integralmente a demanda, não merecendo provimento o recurso do ente público. 



    (...)” 



    Importante referir que o STF ao firmar a tese fixada no Tema 793 não afasta a competência solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do que dispõe o art. 196 da CF, mas tão somente define que havendo repartição de competências estabelecida em leis ordinárias, compete à autoridade judicial observar as regras para fins de ressarcimento, em ação própria, a quem suportou o ônus financeiro decorrente do atendimento da medida. Merece destaque, ainda, que compete ao autor decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente. 



    Assim, no tocante à alegação de que merece a responsabilidade ser direcionada à União, ainda que o recurso não verse sobre chamamento ao processo, aplica-se ao caso o raciocínio desenvolvido no Tema Repetitivo nº 686 do STJ, julgado em 09.04.2014, em que fixou a tese de que “o chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC/73, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.”. 



    Logo, somente nos casos em que a ação demande de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é que, necessariamente, será proposta em face da União , sendo, portanto, o posicionamento firmado por esta e. Câmara em consonância com a tese fixada no Tema nº 500 do STF, o que não é o caso dos autos.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso concreto, o Estado alega que, tratando-se de medicamento destinado a tratamento de paciente com câncer, cabe à União o financiamento do fármaco. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu que, não obstante os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado. 



    Assim, em que pese já tenha decidido de forma diferente, revendo a matéria, tenho que, ao afastar a União do polo passivo da presente demanda, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.348.486, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/11/2021; Rcl 49.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/10/2021; ARE 1.336.832, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/9/2021; RE 1.337.159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2021; e RE 1.332.520, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para determinar ao Tribunal de origem o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como do ressarcimento do ônus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente